Tribunal: TJDFT
Processo: 0720031-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO CDC. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOBRADA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO EM EXCESSO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. COBRANÇA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso.
2. Extrai-se do regramento legal que o pagamento em excesso é condição sine qua non para a repetição dobrada. Na hipótese, a despeito da cobrança da dívida que já estava paga, o autor não efetuou novo pagamento. Portanto, não houve excesso, apenas a cobrança indevida e, bem por isso, não há direito subjetivo à devolução em dobro.
3. A luz da súmula 385 do STJ, não cabe compensação por dano moral quando preexistente legítima inscrição no serviço de proteção ao crédito. Se recai sobre o nome do autor restrição creditícia anterior à anotação levada a efeito pelo banco recorrido, é indevida a pretensão de compensação por danos morais com esse fundamento.
4. No tocante ao dano moral pelas cobranças indevidas, penso que a situação delineada nos autos justifica a compensação. Apesar de todas as evidências de que o pagamento foi efetuado - comprovante de transferência (ID 58203898) e o próprio extrato do banco (ID 58204136) - a instituição bancária, de forma injustificável, insiste na cobrança por meio de ligações telefônicas e envio de e-mails, mesmo depois da concessão da tutela de urgência para excluir a anotação.
5. Esse quadro não pode ser dispensado como irrelevante. As tentativas frustradas de solução da controvérsia, a indiferença do banco, a necessidade de ajuizamento da demanda, a intranquilidade que naturalmente deflui do evento, compõem cenário apto a configurar os danos morais, que fixo em R$ 3.500,00.
6. O reconhecimento do pagamento da nona parcela do contrato de empréstimo impõe a declaração de inexistência do débito a fim de pôr fim às cobranças perpetradas pelo banco, mesmo porque o extrato de ID 58204136 indica o adimplemento de todas as prestações do contrato.
7. Sentença reformada para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo celebrado entre as partes e condenar o recorrido a pagar ao autor a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais. O valor será corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios a contar da citação.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.